Tribunal: TJMT
Processo: 1020362-23.2023.8.11.0000
Relator(a): MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Órgão julgador: MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-01-24
Data de publicação: 2024-01-26

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
Número Único
:

1020362-23.2023.8.11.0000
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Acidente de Trânsito, Acidente de Trânsito, Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Material]
Relator:
Des(a).
MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Turma Julgadora:

[DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO, DES(A). SEBASTIAO DE MORAES FILHO]
Parte(s):

[ANTONIO CARLOS DA SILVA - CPF: 026.317.791-26 (ADVOGADO), TAIANA CRISTINA CARVALHO MARQUES - CPF: 028.565.441-18 (ADVOGADO), AILTON LINS DE FARIA - CPF: 128.617.778-26 (EMBARGANTE), ADEMIR FERREIRA PINTO - CNPJ: 19.139.216/0001-60 (EMBARGADO)]
A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE MORAES FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
EMBARGOS REJEITADOS. UNÂNIME.
E M E N T A

EMENTA:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – APELAÇÃO CÍVEL – OMISSÃO – VÍCIO NÃO EVIDENCIADO –
RECURSO DESPROVIDO.

Devem ser rejeitados os Embargos de Declaração quando ausentes os vícios indicados no art. 1.022 do CPC.

R E L A T Ó R I O

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO DE INSTRUMENTO N.
1020362-23.2023.8.11.0000

EMBARGANTE:
AILTON LINS DE FARIA

EMBARGADO:
ADEMIR FERREIRA PINTO

RELATÓRIO

Trata-se de Embargos de Declaração opostos por
AILTON LINS DE FARIA,
contra acórdão (ID. 189465684) que negou provimento ao Agravo de Instrumento interposto pelo ora Embargante,
contra decisão proferida nos autos da Ação de Indenização por Danos Morais e Materiais n. 1001943-33.2022.8.11.0050, que deixou de aplicar a inversão automática do ônus probatório e estabeleceu a obrigação regular do ônus da prova, nos termos do artigo 373, do CPC.

O Embargante aduz omissão no Acórdão, consistente na ausência de pronunciamento quanto ao pedido de aplicação da regra de inversão automática do ônus da prova (defeito na prestação de serviço), prevista no artigo 14, § 3º, do Código de Defesa do Consumidor, bem como quanto ao pedido de aplicação de entendimento jurisprudencial do Superior Tribunal de Justiça sobre o tema.

Contrarrazões ID. 192583654, pelo desprovimento dos Embargos.

É o relatório.

Cuiabá, data do sistema.

Desa. Maria Helena G. Póvoas,

Relatora.

VIII

V O T O R E L A T O R

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 24/01/2024